Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §2o, do CPC, permitindo-se ao magistrado indeferir o benefício quando ausentes os pressupostos legais.
4. A remuneração bruta mensal da agravante supera o limite de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF como parâmetro para aferição de vulnerabilidade econômica, o que indica capacidade contributiva.
5. A assunção de despesas ordinárias ou obrigações acima da capacidade financeira não se confunde com o estado de pobreza, não podendo justificar a transferência do ônus das custas judiciais à coletividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira da parte requerente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 2052141, 0725401-17.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 01/10/2025; Acórdão 1958062, 0741487-97.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.